Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004437-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): WILSON FINIMUNDO JUNIOR
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
No Id. 87388458, o Agravante alega que esta Relatora deferiu o pedido de efeito ativo formulado determinando a suspensão da exigibilidade cobrança do ITCD referente à GIA - ITCD A159844, até o julgamento do mérito do mandamus.
Ocorre que, ao requerer a Averbação da Escritura Pública junto a matricula no 3483 do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Comarca de Porto Esperidião – MT seu pedido foi indeferido, ao argumento de que inexiste na r. decisão autorização judicial para que se pratique o ato diante do conteúdo da suspensão do crédito tributário.
Esclarece que formulou pedido junto ao Magistrado de Primeiro Grau para expedição de Ofício ao Cartório competente em razão do indeferimento citado, contudo, referido pedido não foi conhecido, sob alegação de que o pedido deveria (...) ser direcionado para a Relatora do mencionado recurso, a quem compete avaliar se a decisão [id. 52007785] abarca a efetivação do registro. (...).
Desse modo, requer que seja expedido ofício a serventia do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Comarca de Porto Esperidião – MT, com endereço na Rua Miguel Felipe dos Santos, n.o 78, Parque das Américas, Porto Esperidião – Mato Grosso – CEP 78.240-000, e-mail: www.primeirooficioporto.com.br, determinando que o mesmo realize o registro da renúncia do Usufruto, como forma de fazer-se cumprir a decisão indicada no ID. 80933474, sob pena do descumprimento das determinações contidas no ofício, caracterizar ato de descumprimento de ordem judicial e penalidades cabíveis.
Inobstante as alegações do Agravante, o pedido deve ser indeferido, uma vez que a decisão que concedeu a liminar se limitou em determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança do ITCD referente à GIA - ITCD A159844, até decisão final do mandado de segurança, não determinando a efetivação do ato registral no CRI, inclusive porque a referida providência esbarra na vedação legal contida no artigo 300, 3o do CPC, verbis: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ante o exposto, INDEFIRO a referida pretensão.
Int.
Cuiabá (MT), 25 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora